Tribunal: TJPA
Processo: 0014156-82.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014156-82.2014.8.14.0051
APELANTE: ANA ELZA SILVA DE JESUS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ROSILMA PALHETA DUARTE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. CORRETA. AUTORA/APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I -
A autora/apelante sequer comprova a posse, na medida em que afirma ter alugado o bem por meio de um contrato verbal, mas não faz prova do alegado. Inexiste recibo de quitação, e embora haja testemunha afirmando a existência do aluguel, tal afirmação de maneira isolada não pode fazer prova do alegado, principalmente se considerarmos que a conta de energia elétrica juntada pela apelante mesmo sendo nominada por terceiro, não condiz com endereço do imóvel objeto do litígio
. II-
Assim, mesmo que considerássemos as contas de energia elétrica como comprovação de posse, o que se admite apenas para melhor elucidação, eis que esta por si só não comprova a alegada posse, ainda assim não haveria como tê-la como prova da posse, pois esta não condiz com o endereço do bem, conforme já explanado. Além do mais, o documento com Informações Cadastrais e Financeiras do Imóvel em discussão, aponta como contribuinte a apelada, o que mais uma vez implica na impossibilidade de reforma da sentença atacada.
III-
A apelante afirma que a apelada lhe movia uma AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE relacionada ao mesmo terreno ora discutido, tendo sido julgada improcedente a demanda, o que lhes garante o direito da posse. Todavia, a decisão de improcedência da ação de manutenção, não importa na presunção de reconhecimento da posse da apelante, mas sim, de que a autora da ação não comprovou os requisitos necessários para a procedência, o que por certo implica na necessidade de propositura de uma ação própria com julgamento procedente, para que então haja a reintegração.
IV-
Considerando que a autora/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que um dia deteve a posse do bem em comento, bem como os demais requisitos necessários para procedência da ação, necessária a improcedência da ação, razão pela qual voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANA ELZA SILVA DE JESUS
em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Santarém, nos autos da Ação de Reintegração de posse movida em desfavor de
ROSILMA PALHETA DUARTE
, pelas razões de fato e de direito a seguir mencionados.

Na inicial, a autora alega ser legítima proprietária do imóvel objeto do presente litígio. Sustenta que a ré já moveu contra ela uma ação, para aquisição desse mesmo terreno, havendo para tanto, coisa julgada sobre esta matéria, favorável a assistida, lhe garantindo o direito da posse sobre ele.

Afirma que mora em outro estado, todavia, deixou outras pessoas para zelarem pelo terreno, alugarem ou mesmo venderem, conforme procuração constante nos autos. Ocorre que a ré, aproveitando a ausência da autora, mandou retirar as cercas que faziam limite entre os terrenos, erguendo um muro na frente da propriedade, impedindo, inclusive seu acesso ao imóvel, já que este só é possível através de passagem pelo terreno da ré.

Por todo o exposto, requereu a liminar de reintegração, e após que ação fosse julgada procedente.

Juntou documentos.

Contestação ID Num. 282755.

Ao sentenciar o feito, o magistrado
julgou improcedente o pedido, nos termos do artigo 269, I do CPC extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do artigo 487, I do CPC, de modo a revogar a medida liminar concedida às fls. 40.

Inconformada com a decisão,
ANA ELZA SILVA DE JESUS
interpôs o presente recurso, alegando que no ano de 2008
apelante tomou conhecimento que a apelada lhe movia uma AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE (Processo n. 2008.1.004344-4), supostamente por ter seu imóvel sido esbulhado. À época da ação em comento (no ano de 2008), a apelada não logrou êxito em comprovar por meio de documentação, a posse do imóvel, e por essa razão não obteve sucesso ao final processo, decidindo o MM. Juiz pelo indeferimento dos pedidos.

Sustenta que a apelada construiu uma cerca dividindo os imóveis e, portanto, concordando com a posse da apelante. Salienta-se que o imóvel vinha sendo ocupado muitos anos antes da propositura da primeira ação e que só muitos anos depois a apelada logrou demandar contra a apelante talvez pela ganância e má-fé em auferir para si o imóvel em questão, dada a notória valorização imobiliária em razão da construção de vários empreendimentos naquela área. Nos autos em questão

Afirma que a apelada junta documentação (Recibo de Quitação, Registro de Imóveis, Escritura Pública, Comprovante de ITBI, Cadastro de Imóveis no Município etc.), que supostamente teria desde 2005 (como datam todas elas), porém não juntou qualquer deles na própria ação que ela demandou contra a apelante.

Aduz que embora resida em Comarca diversa da qual o imóvel está situado tal situação não implica na não comprovação da posse, pois há o instituto da posse indireta, uma vez que esta aluga o imóvel, através de contratado de forma verbal, este plenamente válido em nosso ordenamento jurídico.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido, para julgar procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões ID
Num. 282763

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém,

de

de 2020.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido constante da exordial, por entender que não há comprovação de posse anterior.

Inicialmente, importante destacar que o que se pretende discutir quando da ação de Reintegração de posse não é a propriedade, mas sua posse, onde
a parte autora tem que demonstrar de forma inequívoca os requisitos essenciais para propor tal ação, estes dispostos no art. 561 do Código de Processo Civil, a saber:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Com efeito, o que se denota dos autos, é que a autora/apelante sequer comprova a posse, na medida em que afirma ter alugado o bem por meio de um contrato verbal, mas não faz prova do alegado. Inexiste recibo de quitação, e embora haja testemunha afirmando a existência do aluguel, tal afirmação de maneira isolada não pode fazer prova do alegado, principalmente se considerarmos que a conta de energia elétrica juntada pela apelante mesmo sendo nominada por terceiro, não condiz com endereço do imóvel objeto do litígio.

Assim, mesmo que considerássemos as contas de energia elétrica como comprovação de posse, o que se admite apenas para melhor elucidação, eis que esta por si só não comprova a alegada posse, ainda assim não haveria como tê-la como prova da posse, pois esta não condiz com o endereço do bem, conforme já explanado. Além do mais, o documento com Informações Cadastrais e Financeiras do Imóvel em discussão, aponta como contribuinte a apelada, o que mais uma vez implica na impossibilidade de reforma da sentença atacada.

Outrossim, importante mencionar que a apelante afirma que a apelada lhe movia uma AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE relacionada ao mesmo terreno ora discutido, tendo sido julgada improcedente a demanda, o que lhes garante o direito da posse. Todavia, a decisão de improcedência da ação de manutenção, não importa na presunção de reconhecimento da posse da apelante, mas sim, de que a autora da ação não comprovou os requisitos necessários para a procedência, o que por certo implica na necessidade de propositura de uma ação própria com julgamento procedente, para que então haja a reintegração.

Isto posto, considerando que a autora/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que um dia deteve a posse do bem em comento, bem como os demais requisitos necessários para procedência da ação, nos termos do art. 333, I do Código de Processo Civil que assim dispõe:
“
ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”, entendo pelo desatendimento desse ônus, que para tanto impõe a improcedência da ação.

Por todo o exposto, voto no sentido de o recurso seja conhecido, porém desprovido.

É o voto.

Belém, de de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/03/2021